Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. "ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA CASSADA.
1. Celebrada uma convenção de arbitragem, e uma vez ajuizada ação perante o Poder Judiciário, faculta-se a parte demandada alegar, na contestação, a existência da convenção de arbitragem, cabendo ao Juiz proferir sentença extintiva sem resolução de mérito, a fim de assegurar que, em sede arbitral, seja resolvido o conflito. 1.1. O Juízo não pode reconhecer, de ofício, a existência de cláusula arbitral e extinguir o processo sem resolução de mérito, tratando-se de matéria de defesa, sendo certo que a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na contestação implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia à arbitragem, nos termos do artigo 337, inciso X, e §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil. Doutrina e precedentes jurisprudenciais.
2. Apelação conhecida e provida.